Tribunal: STF
Processo: HC 241787
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, os embargante dizem que a decisão é omissão porque não fundamenta a impossibilidade de concessão da ordem de ofício.



    Requerem “sejam acolhidos os presentes aclaratórios, para que seja suprida a omissão contida na decisão que negou seguimento ao habeas corpus, dando-se os efeitos modificativos ao julgado, para fins de expor as razões pelos quais considerou ausentes na ação penal manifesta e grave ilegalidade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    A decisão é clara ao afirmar que o habeas corpus é inadmissível, de modo que está o julgador desobrigado a apreciá-lo. Assim, não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre qualquer tese deduzida em pedido inadmissível. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Inadmissível o habeas corpus, está o Relator autorizado a negar-lhe seguimento sem apreciação de mérito. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. 4. Agravo desprovido. (AgR no HC 238.375, Segunda Turma, DJe 9.4.2024)



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. (ED no AGR no HC 217.811, Segunda Turma, 10.10.2022)



    Como se vê, a habeas corpus inadmissível, pode o julgador negar seguimento sem análise de mérito, inclusive, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    De todo modo, como sempre tenho feito, a decisão embargada explicita os fundamentos da negativa de seguimento e a integral impossibilidade de concessão da ordem de ofício, sobretudo porque os pedidos aqui formulados são mera inovação, jamais deduzidos nas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente